Tribunal: TJES
Processo: 5006273-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-09-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento de fraldas. FISIOTERAPEUTA. CUIDADOR.
IDOSO
. PROVAS DA NECESSIDADE e hipossuficiência. Responsabilidade solidária dos entes federados. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Remessa NECESSÁRIA prejudicada.

1.
É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2
.

Enuncia a jurisprudência pátria que
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”.
Precedente.

3.
Consta
m

dos autos
prescriç
ão

médica
quanto
à necessidade

d
a

idosa
,
do uso contínuo de fralda descartável,
disponibilização de
fisioterap
euta
e cuidador por tempo integral
.

4.

F
ace
à
obrigação constitucional do
Poder Público
em viabilizar o acesso à saúde do cidadão, sopesada à imprescindibilidade do
s
insumos (fraldas) pleiteados
na exordial
e dos cuidados por profissionais capacitados
,
aliada, ainda, à patente hipossuficiência econômica d
a

parte
,
deverá ser mantid
o
incólume
o comando sentencial
que julgou procedente a demanda
.

5
.
Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006273-43.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NEUZA LUZIA DALVI RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento de fraldas. FISIOTERAPEUTA. CUIDADOR.
IDOSO
. PROVAS DA NECESSIDADE e hipossuficiência. Responsabilidade solidária dos entes federados. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Remessa NECESSÁRIA prejudicada.

I.
É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

II.

Enuncia a jurisprudência pátria que
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”.
Precedente.

III.
Consta
m

dos autos
prescriç
ão

médica
quanto
à necessidade

d
a

idosa
,
do uso contínuo de fralda descartável,
disponibilização de
fisioterap
euta
e cuidador por tempo integral
.

IV.

F
ace
à
obrigação constitucional do
Poder Público
em viabilizar o acesso à saúde do cidadão, sopesada à imprescindibilidade do
s
insumos (fraldas) pleiteados
na exordial
e dos cuidados por profissionais capacitados
,
aliada, ainda, à patente hipossuficiência econômica d
a

parte
,
deverá ser mantid
o
incólume
o comando sentencial
que julgou procedente a demanda
.

V.
Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006273-43.2021.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: NEUZA LUZIA DALVI RODRIGUES E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

remessa necessária
acompanhada de

recurso de
apelação cível interposto
pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
sentença
que
julgou

procedente o pedido exordial manejado em ação
de obrigação de fazer

proposta
por
NEUZA LUZIA DALVI RODRIGUES
em
seu desfavor

e do
ESTADO DO ESPIRITO SAN
TO, condenando-os
“a disponibilizar cuidador, fisioterapeuta 01 (uma) vez por semana e fraldas geriátricas 08 (oito) unidades por dia, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida”.

E
m suas razões recursais a
municipalidade
apelante
argui que
“
não pode este ser penalizado com o ônus do pagamento dos honorários de sucumbência ou de custas processuais, já que não deu causa à ação e em nenhum momento ofereceu resistência, em razão dos pedidos da presente ação serem oferecidos administrativamente, ou não fazerem parte da responsabilidade de fornecimento do Município”.

Além disso,

“impugna o valor atribuído a causa, cuja fixação deve corresponder ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais e de alçada, ou, subsidiariamente, que V. Exa. não utilize o valor da causa para efeitos de sucumbência em caso de eventual condenação”.

Prossegue com a argumentação de que
“
diante da impossibilidade de se afirmar acerca da imprescindibilidade de uso do tratamento não padronizado, o pleito não se enquadra na exceção permitida à Administração Pública de fornecê-lo”
,
bem como que
“
o Governo Federal empreendeu estudos para apurar qual a quantidade de fraldas descartáveis necessárias para atender a uso racional desse insumo, tendo sido apurado a utilização de 120 (cento e vinte) fraldas por mês, o que equivale a 04 (quatro) unidades ao dia”.

Contrarrazões apresentadas.

Em seu Parecer o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Como é cediço,
a
garantia de acesso à saúde, enquanto corolário do direito à vida,
é direito do cidadão e está preceituad
a
n
os artigos 6º e 196, da
Constituição Federal,
compondo o mínimo existencial, inserto no rol dos direitos indisponíveis
,
sendo, portanto, impassíve
l
de
sofrer restrições de cunho administrativo,
notadamente
quan
d
o
há
chance
de
salvar a vida ou mesmo de reduzir o sofrimento
do particular.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Em outras palavras,
“
o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (
STJ
, AgInt ED AREsp 959.082/PR, p. em 16/05/2017).

De tal entender, não destoa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao preconizar
que eventuais repartições administrativas
de competência
realizadas com base em critérios de especialidade ou complexidade não eximem os demais entes da obrigação solidária que det
ê
m de amparar o cidadão,
devendo prestar-lhe
toda a gama de cuidados
de
que necessitar para o reestabelecimento de sua saúde (nesse sentido: TJES, Agravo de Instrumento nº
0025876-28.2015.8.08.0035;
Remessa Necessária nº
0028442-47.2015.8.08.0035
).

Também é certo que o
P
rincípio da
S
eparação d
e

P
oderes, cuja concepção está intrinsecamente ligada à garantia dos direitos fundamentais, não pode ser utilizado como argumento que obstaculize sua eficaz realização, mormente diante da patente atuação insufic
i
ente dos entes
federados
evidenciada
in casu
.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de o Estado, visto em sua acepção genérica que engloba União, Estados e Municípios, garantir o atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da parte em custear os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
,
consoante o entendimento assente do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES
.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
;
AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)
.

Consta
m

dos autos
prescriç
ão

médica
quanto
à necessidade

d
e NEUZA LUZIA DALVI RODRIGUES
,
acometida por “
Acidente Vascular Cerebral (CID I 69.4) com sequelas definitivas, integralmente acamada e sem interação com o meio”

e
hoje
com
quase oitenta
anos de idade,
do uso contínuo de fralda
s

geriátricas 8 unidades/dia, de serviços de cuidador em tempo integral e de fisioterapeuta
.

Assim, como bem consignado pelo Ministério Público em seu parecer,
“
descabe o argumento do apelante de que não há comprovação da necessidade do tratamento a apelada”.

D
iante das peculiaridades
do presente
caso,
verifico que
o fornecimento das fraldas
descartáveis, inclusive
na
quantidade
fixada
já que

encontra-se consentânea ao prescrito pelo médico que a acompanha
, não revela
mero capricho higiênico, mas sim a garantia
à própria
da dignidade da pessoa humana, pois
não tenho dúvidas de que
seu uso
mostra-se imprescindível à
manutenção de condições mínimas de bem-estar
,

assegurando

a
parte

a suporta
r

de forma mais amena
as dificuldades
impostas
pelo estado de saúde
debilitado que apresenta
.

F
ace
à
obrigação constitucional do
Poder Público
em viabilizar o acesso à saúde do cidadão, sopesada à imprescindibilidade do
s
insumos (fraldas) pleiteados
na exordial
e dos cuidados por profissionais capacitados
,
aliada, ainda, à patente hipossuficiência econômica d
a

parte
,
deverá ser mantid
o
incólume
o comando sentencial
.

E
specificamente acer
c
a da disponibilização de cuidador, e
sta Egrégia Corte em caso análogo ao presente assim se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUPER IDOSA. NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS E HOME CARE. COMPROVAÇÃO. VÁRIOS DIAGNÓSTICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DA BENEFICIÁRIA QUE TORNA RAZOÁVEL O HOME CARE POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga. 2. Documentos que acompanham a petição inicial que demonstram a necessidade de fraldas geriátricas (120 por mês) e, ainda, o serviço de “home care” 24h/dia, dada a situação da beneficiária (acamada e que necessidade de cuidados em tempo integral). 3. Conquanto seja solidária a responsabilidade dos Entes da Federação, cabe ao autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar, podendo o polo passivo da ação ser integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não sendo admitido a sua inclusão de ofício pelo Magistrado. 4. É “pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. (...). A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” (c. STJ, AgInt no CC n. 194.111/PR). 5. Condições da idosa, beneficiária dos efeitos da Sentença, que tornam razoável a medida de impor ao Estado o serviço de “home care” 24h/dia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 5000080-59.2023.8.08.0005 ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 19/Apr/2024
)

N
o inteiro teor do judicioso voto restou asseverado o seguinte,
in verbis:

“
Nada obstante a relevância dos fundamentos suscitados pelo Estado, a pretensão recursal no ponto em exame também não prospera, porquanto, conforme Parecer da Procuradoria de Justiça (id 7335166), são vários os dispositivos legais que autorizam compelir o Estado a fornecer o serviço de “home care” aos idosos necessitados, dentre eles o art. 19-I, da Lei n.º 8.080/90, o art. 45, III, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/03) e o art. 15, § IV, também do referido Estatuto, o qual assim estabelece:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de:

(...).

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural.

A obrigação de fornecimento de “home care” 24h por dia, aliás, também foi mantida por este egrégio TJES em julgado cuja ementa peço vênia para citar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, INCISO III C/C ARTIGO 196, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PRESCRITIVO DA FORMA DE TRATAMENTO VINDICADA. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA ESTADUAL “MELHOR EM CASA” OBJETIVANDO PROPORCIONAR TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR EM CASOS DE RISCO COMO O DO RECORRIDO. PROIBIÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste óbice em dirigir pretensão da prestação positiva em matéria de saúde contra qualquer dos Entes Federados, já que todos detém o dever constitucional de implementar o direito fundamental à saúde (artigo 23, inciso III c/c artigo 196, ambos da Constituição Federal). Precedentes. II. A tutela do direito a saúde previsto na Constituição Federal “tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.” (STJ - AgInt no REsp 1695597/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/02/2019) III. No caso sub examem, o Recorrido colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, haja vista que a internação hospitalar, no momento, se revela prejudicial à própria saúde física e psicológica, mormente considerando o alto risco de infecções e agravamento do quadro, próprios de ambientes hospitalares, segundo extenso Laudo Médico acostado ao Id. 1754162- Págs. 39/40. IV. O argumento recursal alusivo à ausência de competência administrativa para implementação do tratamento, cuidados, além dos insumos pleiteados seriam obrigação do Ente Municipal não apresenta, ao menos nesse grau sumário de cognição, superfície jurídica, mormente porquanto no próprio sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo consta recente notícia alusiva à implementação do programa “Melhor em Casa” de fornecimento do atendimento a pacientes que demandam tratamento hospitalar em regime residencial, ainda não havendo notícia de que tal programa tenha sido implementado pelo Município de Colatina. V. A vedação de concessão de medidas liminares/antecipação de tutela em face da Fazenda Pública não é absoluta, podendo ser mitigada, sobretudo quando verificados presentes os requisitos necessários à concessão das tutelas antecedentes ou antecipadas de urgência, bem como quando o caso concreto não se vincular às hipóteses de vedação constantes do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005780-02.2021.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Segunda Câmara Cível em 29.06.2022).

Ademais, não se há falar em falta de razoabilidade no “home care” 24h na hipótese dos autos, uma vez que a beneficiária da Sentença é pessoa idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga (página 05 do id 6129827) e, dados os constantes e intensivos cuidados e tratamentos a ela dispensados, possui recomendação para o “home care” (id 6129828)”.

E
m idêntico sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – TUTELA DE URGÊNCIA – HOME CARE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera reprodução da contestação não implica a inadmissibilidade do recurso, quando demonstrado o interesse da parte na reforma do decisum objurgado. 2. É solidária a responsabilidade dos entes federados em propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE MUQUI e Agravado ALDO AVILA DE ARAUJO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5003191-37.2021.8.08.0000,
Relator Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2021
)

T
ambém em relação à disponibilização de fisioterapeuta em casos que tais, mostra-se a nossa jurisprudência em consonância com o pleiteado na exordial, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. MENOR. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E FISIOTERAPIA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Precedente do STF.
3. Comprovada a imprescindibilidade do fornecimento das consultas médicas e das fisioterapias, devem ser condenados os entes públicos na obrigação de dar.
4. Sentença confirmada.
(TJES, Remessa Necessária Cível n. 0014080-63.2021.8.08.0024
,
Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GARANTÍAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À ASSISTÊNCIA. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA MÍNIMAS DE DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS. 1. Considerando a obrigação governamental de atendimento às necessidades sociais, em especial pelo direito à saúde, à educação e à assistência expressamente previstos no artigo 6º da Constituição Federal, se afigura adequada a decisão liminar que garantiu ao agravado profissionais para subsidiar, de forma mais digna seu desenvolvimento humano, não podendo se olvidar que a garantia de circunstâncias mínimas de dignidade àqueles que não possuem condições econômicas para fazê-lo de forma autônoma, é uma obrigação do Estado Democrático de Direito e da sociedade como um todo. 2. É de competência comum dos entes federativos (União, Estado e Municípios) zelar pela saúde e assistência das pessoas portadoras de deficiência, em observância do art. 23 da Constituição Federal. 3.
Demonstrada a necessidade de profissionais para garantir o mínimo existencial ao agravado, bem como evidenciado a impossibilidade de realizar por seus próprios meios, não há razão para alterar a conclusão da decisão objurgada, já que, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
4. A obrigação em tela deve ser suportada de forma solidária por todos os entes federativos, conforme preceitua a própria Constituição Federal, não havendo que se falar em inobservância do tema vinculante nº 793, do STF. 5. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicados os aclaratórios opostos.
(TJES,
Agravo de Instrumento
n. 5009661-50.2022.8.08.0000
,
Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 04/Oct/2023
)

I
mportante externar que “
A reserva do possível e dificuldades orçamentárias não são instrumentos que amparam a postura da Administração em deixar de adotar medidas que assegurem direito constitucionalmente reconhecidos como essenciais”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 011199001923, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

U
ltrapassada ta
is
quest
ões
, c
om efeito, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, a recusa do fornecimento
pelo

apelante
do pleiteado na exordial
, este dever
á
arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais
tal como determinado em sentença
.

I
mportante pontuar, por fim, que corroboro o excerto sentencial segundo o qual
“
Pelos orçamentos que acompanham a exordial, vejo que o valor da causa foi dado com base nas sessões do profissional fisioterapeuta e do trabalho de cuidador, fundamentado em laudo médico, além de baseado em preço de fralda em farmácia particular da cidade”,
razão pela qual não encontro razão
suficiente
a alterar a condenação
municipal
ao pagamento da verba honorária em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, eis que coincidente com o proveito econômico obtido
p
ela parte autora.

À luz do exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a
sentença tal como proferida
.
Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.